Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730452-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JPC HOLDING PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0729490-56.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, incluindo a empresa JPC HOLDING no polo passivo da execução. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é pessoa jurídica regularmente constituída e atuante no setor de incorporação e empreendimentos imobiliários, não havendo qualquer elemento que evidencie sua utilização abusiva pelos sócios. Alega que a mera inexistência de bens em nome do sócio executado não configura, por si só, fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Aponta que a decisão de primeiro grau desconsiderou os requisitos legais para aplicação dessa medida excepcional e ignorou o fato de que a empresa exerce atividades compatíveis com seu objeto social, não tendo sido criada com o propósito de fraudar credores. Defende que a imposição da medida compromete a segurança jurídica e o regular funcionamento da empresa, configurando o periculum in mora, diante do risco de constrição patrimonial indevida. Requer o recebimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender sua inclusão no polo passivo da execução até o julgamento final. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão interlocutória, para que seja excluída do cumprimento de sentença. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos para conceder o pedido de efeito suspensivo. Para uma melhor compreensão da matéria, cabe explicar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes: (i) A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista, em regra, no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios; (ii) A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios; (iii) A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores; (iv) Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio de fato ou oculto de determinada sociedade. O art. 50 do CC/2002 prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. E, em seu § 3o, é admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, o solicitante, no caso, a parte ora agravante, tem que demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor e o uso da empresa da qual é sócio. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica nas hipóteses em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art.133, § 2o, do CPC). Além disso, a confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela ausência de indistinção entre os patrimônios do empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. No caso em análise, o juízo de origem concluiu pela existência de indícios suficientes de utilização indevida da personalidade jurídica pela agravante, com o propósito de blindar patrimônio e frustrar a execução. Observa-se que o contrato de sublocação com a Drogaria Santa Marta, referente ao imóvel comercial situado em Sobradinho/DF, fora celebrado por Juraci Pessoa de Carvalho, na condição de pessoa física. Após a penhora judicial dos frutos locatícios e o indeferimento da impugnação que alegava serem esses valores sua única fonte de renda (ID 233469520), foi firmado novo contrato com a Drogaria Nissei, desta vez em nome da empresa JPC HOLDING, da qual Juraci é sócio exclusivo. A empresa possui como objeto social justamente a administração de bens imóveis próprios e de terceiros, sendo utilizada no caso concreto como instrumento de ocultação patrimonial. Não há comprovação nos autos de qualquer negociação empresarial autônoma ou demonstração de separação de patrimônios entre a pessoa física e jurídica. As pesquisas patrimoniais do executado revelaram-se infrutíferas, evidenciando que os frutos da locação foram repassados à empresa com o intuito de tornar o devedor artificialmente insolvente. Esses elementos demonstram a ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, justificando a aplicação da desconsideração inversa. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, impossibilitando a expedição de alvará para o valor depositado em Juízo. É evidente, não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador